Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE INÍCIO DA VIAGEM. SERVIÇO ESTRANHO AO PACOTE CONTRATADO INICIALMENTE. DANOS MATERIAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Aquisição de voo pelo consumidor para transportá-lo até aeroporto em que deverá ter início viagem internacional contratada junto às apeladas constitui despesa de sua responsabilidade; às empresas contratadas pode-se imputar o reembolso das despesas adicionais geradas pela necessidade de readequação daquela viagem doméstica, e não do custo da passagem em si. 1.1. Conforme narrado na inicial, em 09/11/2020, o apelante adquiriu junto a DECOLAR.COM LTDA bilhete aéreo emitido por UNITED AIRLINES INC para viagem do de Los Angeles, Estados Unidos da América, a Brasília-DF; embarque em 02/12/20220, às 08h40. E o autor-apelante comprou de outra companhia aérea bilhete aéreo para o trecho Sacramento-Los Angeles, às 8h45 do mesmo dia 02/12/2020. 1.2. O voo contratado originariamente (DECOLAR.COM LTDA, UNITED AIRLINES (ré-apeladas), de Los Angeles (EUA) a Brasília-DF, realizou-se sem intercorrências. O inconformismo do apelante concentra-se em alegados dissabores advindos de alegada confirmação de DECOLAR (ré-apelada) relativa a troca de horários de Los Angeles a Brasília, o que, segundo o recorrente, teria influenciado sua decisão de adquirir outro bilhete aéreo (Sacramento-Los Angeles). 1.3. Os autos revelam, no entanto, que não houve tal confirmação de alteração de voo por DECOLAR (apelada). Por isto, não configurado dano material além daquele que já definido pelo juízo de origem.
2. Os fatos narrados pelo apelante, embora possam configurar aborrecimento, dissabor, contratempo, não podem ser tidos como configuradores de lesão a direito da personalidade, lembrando-se que “O mero inadimplemento contratual, sem a prova de maiores desdobramentos, não é causa suficiente a caracterizar o dano moral, pois suas consequências se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação.” (TJDFT. Acórdão n. 1348043, APC n. 07023627120198070009, Relator JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Publicado no DJE : 28/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Apelo conhecido e desprovido.